Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720762-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORAYA GORAYEB AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a prejudicial suscitada em contrarrazões (ID 72656438). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator